Tribunal: TJBA
Processo: 8048246-09.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048246-09.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CAROLINA SOUZA SANTOS Advogado(s): SILVANO CRUZ DO NASCIMENTO FILHO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. ARGUIÇÃO DE DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. JULGAMENTO PREMATURO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos incoativos, negando o restabelecimento do benefício de gratuidade no transporte coletivo urbano sob o fundamento de ausência de enquadramento nos critérios legais. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia restringe-se a analisar a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, com indeferimento do pleito de produção de prova pericial biopsicossocial formulado pela Autora para rechaçar laudo administrativo. III. Razões de decidir: 3. Evidenciada a divergência entre a avaliação documental do NATJUS e a realidade biopsicossocial narrada e documentada na exordial, mostra-se imprescindível a dilação probatória. 4. O encerramento prematuro da fase instrutória, ignorando-se o requerimento de prova técnica, seguido de sentença de improcedência fundamentada na ausência de provas, constitui ofensa ao contraditório e à ampla defesa, configurando cerceamento processual que impõe a anulação do decisum. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.